Tribunal: STF
Processo: RHC 239993
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Francisco Wilson Zanetich contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do HC 879.388/SP (documento eletrônico 31).  



    Ocorre que este recurso ordinário constitui a reiteração dos argumentos constantes do HC 238.671/SP, da minha relatoria, julgado em 11/3/2024. Inclusive, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento ao seu agravo regimental, em decisão de 15/4/2024. Este recurso foi interposto na data de hoje, 16/4/2024. Nesse contexto, registro a obrigatoriedade do dever de observância da boa-fé processual pela defesa.  



    A orientação jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os argumentos de postulação anterior, como ocorre no caso.  



    Nessa perspectiva:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL QUE INVESTIGA A PRÁTICA DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA. DESCABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ACÓRDÃO APONTADO COMO COATOR E QUE INDEFERIU HABEAS CORPUS. INADMISSÍVEL A IMPETRAÇÃO QUE SE TRADUZ EM MERA REPETIÇÃO DE PEDIDO ANTERIORMENTE FORMULADO. PRECEDENTES DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO COMPETE A ESTA SUPREMA CORTE CONHECER DO TEMA VEICULADO NO RECURSO, JÁ QUE NÃO FOI OBJETO DE EXAME PELO ATO APONTADO COMO COATOR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC 202.738 AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/10/2021, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 171.681 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/8/2019, grifei)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. WRIT QUE SE LIMITA A REPRODUZIR ARGUMENTOS DE POSTULAÇÃO ANTERIOR: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – Ainda que ‘[...] o recorrente [embargante] tenha denominado o presente recurso de ‘embargos de declaração’, pela análise de sua fundamentação, deduz-se, de forma clara e inequívoca, que objetiva reformar a decisão que negou seguimento ao habeas corpus, e não sanar qualquer ambiguidade, omissão, obscuridade ou contradição (art. 619 do CPP). Evidenciando-se, portanto, a finalidade do recurso de reformar a decisão em referência, recebo-o como agravo regimental’ (HC 134.222-ED/DF pelo Plenário desta Suprema Corte). II - A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos argumentos de postulação anterior. III – Agravo a que se nega provimento.” (RHC 201.244 ED/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 9/11/2021, grifei)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 16 de abril de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator